Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-44.2024.8.11.0090
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000132-44.2024.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO ADAO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 326.088.881-00 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EDNA PADILHA DE ARAUJO - CPF: 481.944.331-34 (EMBARGANTE), LAURO SILVA RIBAS - CPF: 501.761.451-68 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), JOAQUIM PEDRO DOS SANTOS - CPF: 419.912.571-04 (TESTEMUNHA), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 009.257.528-51 (TESTEMUNHA), IDE ALBERITA DA SILVA - CPF: 288.537.251-68 (TESTEMUNHA), MARCOS ALVES DA CUNHA - CPF: 140.528.901-59 (TESTEMUNHA), LOURIVAL BARBOSA JACINTO - CPF: 208.073.921-20 (TESTEMUNHA), ANA MARIA MELLO DIAS - CPF: 922.716.261-53 (TESTEMUNHA), LUIZ SERGIO RODRIGUES - CPF: 384.132.641-20 (TESTEMUNHA), JULIO CEZAR MOREIRA - CPF: 010.716.001-33 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALEGADA OMISSÃO - JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - TEORIA DA CAUSA MADURA - INOVAÇÃO RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INVIABILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para cassar sentença em ação de reintegração de posse, determinando a reabertura da fase instrutória diante do reconhecimento de cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a técnica do julgamento parcial do mérito (art. 356 do CPC); (ii) estabelecer se seria cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

4 - A tese relativa ao julgamento parcial do mérito e à teoria da causa madura não foi suscitada oportunamente na apelação ou nas contrarrazões, configurando inovação recursal e atraindo a preclusão consumativa.

5 - O acórdão embargado reconhece expressamente o cerceamento de defesa decorrente da supressão da fase instrutória, evidenciando a necessidade de dilação probatória.

6 - A aplicação da teoria da causa madura exige que a causa esteja em condições de imediato julgamento, o que não se verifica quando há necessidade de produção de provas, sendo logicamente incompatível com o reconhecimento de cerceamento de defesa.

7 - O julgamento parcial do mérito pressupõe a existência de questão autônoma e incontroversa, inexistente no caso, pois o alegado abandono da posse integra o conjunto fático controvertido relacionado ao esbulho, à boa-fé e às consequências patrimoniais.

8 - A pretensão dos embargantes revela caráter infringente, buscando modificar o resultado do julgamento por meio inadequado.

9 – Não se configura caráter protelatório dos embargos, afastando-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

2. A teoria da causa madura não se aplica quando reconhecida a necessidade de dilação probatória em razão de cerceamento de defesa.

3. O julgamento parcial do mérito exige questão autônoma e incontroversa, inexistente quando os fatos estão interligados e dependem de instrução probatória.

4. A inovação recursal em embargos de declaração atrai a preclusão consumativa e impede o conhecimento da tese.

5. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão do Recurso de Apelação ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO ADÃO APARECIDO DE ARAÚJO
e
EDNA PADILHA DE ARAÚJO
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LAURO SILVA RIBAS
, para cassar a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000132-44.2024.8.11.0090 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse reaberta a fase instrutória, com a realização de audiência de instrução e julgamento.

No acórdão embargado (id. 354112354), esta Câmara afastou a preliminar de perda superveniente do interesse recursal, ao fundamento de que, embora alegada a desocupação voluntária do imóvel, subsistiam condenações patrimoniais contra o apelante indenização por danos materiais, custas e honorários, além da negativa de indenização por benfeitorias, preservando-se, portanto, a utilidade do recurso.

Em suas razões (id. 357000890), os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à aplicação da técnica do julgamento parcial do mérito, prevista no art. 356 do CPC, em conjunto com a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC.

Alegam, em síntese, que o abandono voluntário da posse pelo apelante seria fato incontroverso e autônomo, razão pela qual esta instância revisora deveria ter julgado parcialmente o mérito da causa, mantendo a sentença quanto à proteção possessória deferida aos autores. Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 360171855), defendendo a inexistência de vício no acórdão, a inadequação da via eleita para rediscussão do mérito, a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura em hipótese de cerceamento de defesa e, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à inovação de teses não oportunamente deduzidas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso, os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto à aplicação da técnica do julgamento parcial do mérito (art. 356 do CPC) e da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC).

Todavia, não assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a referida tese não integrou os limites devolutivos do recurso de apelação.

Da mesma forma, da análise das contrarrazões ao Recurso de Apelação (apresentadas pelas ora embargantes), verifica-se que as recorridas/embargantes restringiram-se a defender a manutenção integral da sentença, sem formular pedido de julgamento imediato, total ou parcial, da controvérsia.

Nesse contexto, a tese ora deduzida configura inovação recursal indevida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ, EDCL NO AGINT NO ARESP 2302529 PE 2023/0035828-6, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGOS, JULGADO EM 17/11/2023).

Ainda que assim não fosse, a alegação de omissão não se sustenta sob o prisma material.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente da supressão da fase instrutória, consignando a necessidade de produção de prova testemunhal para o adequado deslinde da controvérsia possessória.

Tal conclusão afasta, por si só, a incidência da teoria da causa madura.

A aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC pressupõe que a causa esteja em condições de imediato julgamento, o que não se verifica quando o próprio órgão julgador afirma a imprescindibilidade de dilação probatória.

Há, portanto, incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do cerceamento de defesa e o julgamento imediato do mérito.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚ MULA N. 7/STJ.

1. A teoria da causa madura pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento,
sem a necessidade de dilação probatória.

2. Modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem e concluir de modo diverso que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.

(STJ, AGINT NO ARESP 2104945 MG 2022/0103267-7, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, JULGADO EM 11/09/2023).

No mesmo sentido, a técnica do julgamento parcial do mérito (art. 356 do CPC) exige a existência de capítulo autônomo e incontroverso.

O alegado abandono da posse não constitui questão dissociável das demais controvérsias, pois se insere no contexto fático relativo à caracterização do esbulho, à boa-fé do ocupante e às consequências patrimoniais, todas dependentes de instrução.

Assim, o acórdão não se mostra omisso, mas apenas adotou solução juridicamente incompatível com a tese defendida pelos embargantes.

A pretensão revela nítido caráter infringente, buscando a modificação do resultado por via inadequada.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo não ser o caso, pois não se evidencia, neste momento, abuso do direito de recorrer.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi devidamente apreciada à luz dos arts. 356, 1.013, § 3o, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC, inexistindo vício a ser sanado.

Ante ao exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026